Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLONAGEM DO APLICATIVO WHATSAPP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem apresentação de contrarrazões.
2. Recurso interposto pela parte ré Facebook contra a sentença que a condenou a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, tendo em vista a clonagem da conta do autor junto ao WhatsApp, sem solução adequada pela ré. Houve alegação de ilegitimidade passiva.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Ilegitimidade passiva do Facebook. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade é aferida com base na narrativa da inicial, bastando verificar se há pertinência entre os fatos narrados e as partes do processo. A existência, ou não, de responsabilidade, é questão de mérito. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1o, do CDC, há solidariedade entre os responsáveis pelas ofensas aos direitos do consumidor. É fato notório que o WhatsApp faz parte do mesmo conglomerado do Facebook, inclusive, consta a expressão “from Facebook” na tela de inicialização do aplicativo WhatsApp, o que demonstra que, ainda que sejam empresas diferentes, ambas fazem parte da cadeia de fornecimento dos serviços.
6. A prova documental comprova que o autor foi vítima de estelionatários, pois sua conta junto ao WhatsApp foi clonada. Ademais, conforme reconhecido em sentença, o réu Facebook deixou de adotar as medidas necessárias e tempestivas para sanar o problema da clonagem, tendo falhado com a prestação do serviço, respondendo objetivamente pelos danos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
7. Veja-se que o defeito no serviço não decorre da clonagem em si, mas da não disponibilização de meios hábeis e ágeis para sanar o problema, com o bloqueio imediato da conta ou em prazo razoável. Em suma, foi a conduta negligente e morosa do réu que possibilitou aos estelionatários atingirem êxito na empreitada criminosa.
8. Ainda conforme a sentença, o autor concorreu para os danos alegados, pois forneceu ao golpista o código de verificação que viabilizou a clonagem de sua conta junto ao WhatsApp. Conforme art. 14, § 3o, II, do CDC, somente a culpa exclusiva do consumidor é causa de isenção da responsabilidade do fornecedor, mas a culpa concorrente, verificada no presente caso, deve ser valorada por ocasião da fixação da indenização, nos termos do art. 945 do CC.
9. O dano moral restou devidamente configurado, pois a privacidade, a intimidade e a imagem do autor foram expostas indevidamente ao/pelo estelionatário.
10. No caso, restaram configuradas a conduta da ré, o dano ao consumidor e o nexo causal entre ambos. E, como já informado, a responsabilidade do réu/recorrente é objetiva, sendo dispensada a análise da culpa.
11. O valor fixado a título de danos morais, R$ 3.000,00, é razoável e proporcional aos fatos narrados, serve para punir o fornecedor pela falha no serviço, para compensar o consumidor e para servir como exemplo para prevenir novas falhas. Está, ainda, condizente com a culpa concorrente do autor.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente nas custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).